Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RAI no 1020012-40.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Elias Jorge, objetivando a reforma da decisão que afastou a tese de prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Sistema S/A.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que há vários fatores que comprovam a existência de prescrição intercorrente, a saber: I) depois de 23 anos de tramitação, o Sr. Ademar Lebelein não foi citado nos autos, por inércia do credor, que poderia ter pedido a citação por edital e não o fez; II) a prescrição não ocorre somente em relação a um ou outro devedor, porquanto ocorre em relação à dívida como um todo; III) a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução atingiu apenas o devedor Elias Jorge, no entanto, o credor permaneceu inerte em relação aos demais devedores, razão pela qual é que se operou a prescrição intercorrente.
Pede, liminarmente, a suspensão do feito executivo, e, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque, conforme asseverado pelo próprio agravante, a Ação de Execução tramita desde o ano de 1997, ao passo que o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator